Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. CONEXÃO. FUNDAMENTO DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme preconiza o art. 343, caput, do Código de Processo Civil, “é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa”.
2. Identificada a conexão do pedido formulado em Reconvenção com fundamento de defesa trazido em Contestação, há de se admitir a primeira resposta do réu, ante o preenchimento do pressuposto lançado ao mencionado art. 343 do Código de Processo Civil.
3. Assim, impõe-se a necessidade de julgamento da Reconvenção proposta, em prestígio ao Princípio da Economia Processual, no qual se funda a própria lógica da defesa processual mencionada; e para que se evitem decisões conflitantes em processos relacionados à mesma situação fática, dado que a Reconvenção é uma opção do réu, o qual poderia propor, em seu lugar, ação autônoma para discutir a questão. Inteligência do art. 55, § 3o, Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
5. Agravo Interno julgado prejudicado.